Tribunal: TJDFT
Processo: 0748699-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0748699-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RENAN ARAUJO MACHADO PACIENTE: GLEYSON MARTINS DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RENAN ARAÚJO MACHADO, advogado constituído, com OAB/DF no 33.481, em favor de GLEYSON MARTINS DE OLIVEIRA, preso desde 28/4/2023, pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 33 e 34, ambos da Lei no 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 543/546). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, sem que a demora possa ser atribuída à Defesa, uma vez que o paciente encontra-se encarcerado há 201 (duzentos e um) dias. Narra que “após audiência de instrução e julgamento realizada dia 22 de setembro de 2023, o Ministério Público pediu prazo para juntada do laudo nos aparelhos celulares apreendidos”, contudo, “Até o presente momento o processo encontra-se em um limbo processual, onde o “impreclusivo” direito de produção de provas do Ministério Público está se sobrepondo à liberdade do PACIENTE”. Acrescenta que a prova poderia ter sido solicitada antes, porém, somente em audiência o Ministério Público decidiu por fazê-lo. Pontua que “o PACIENTE não foi denunciado por associação ao tráfico, razão pela qual torna-se irrelevante para o desfecho da ação penal a conclusão do suposto laudo pericial”. Por fim, aponta violação ao princípio da proporcionalidade. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. No caso, verifica-se que não há nos autos informação de que o pedido de relaxamento da prisão em decorrência da demora na juntada do laudo de quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos tenha sido submetido/apreciado na vara de origem ou em plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação deste Tribunal de Justiça sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. (Acórdão 1670777, 07022153320238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 16 de novembro de 2023 10:25:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora